Tribunal: STF
Processo: Rcl 58070
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



     I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



     II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque o Juízo de origem, na fase de execução, homologou os cálculos que aplicaram os critérios a serem utilizados sobre a correção monetária, com aplicação da TR e do IPCA-e os juros de mora, e não houve insurgência contra essa decisão no momento oportuno.



     III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.